Tribunal: TJPA
Processo: 0804356-90.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804356-90.2023.8.14.0015

APELANTE: PEDRO LORRAN NUNES NATIVIDADE, PABLO RODRIGO DA SILVA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM.:

0804356-90.2023.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL – PA

APELANTE:

PABLO RODRIGO DA SILVA LOPES

APELANTE:

PEDRO LORRAN NUNES NATIVIDADE

ADVOGADA:SABRYNA OLIVEIRA PINTO - OAB PA27064-A ADVOGADO: GEORGE DE ALENCAR FURTADO - OAB PA21428-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS II E § 2º-A, INCISO I, DO CP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PERÍCIA PROSOPOGRÁFICA. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS ROBUSTAS. REDUÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por PABLO RODRIGO DA SILVA LOPES e PEDRO LORRAN NUNES NATIVIDADE contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, CP). Os recorrentes invadiram o estabelecimento "Alê Variedades", ameaçando a funcionária com uso de arma de fogo e subtraíram R$ 400,00 e um aparelho celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões principais em discussão:
(i) nulidade do reconhecimento fotográfico e da perícia prosopográfica;
(ii) insuficiência de provas para a condenação;
(iii) pedido de redução da pena;
(iv) exclusão da majorante referente ao uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento fotográfico, apesar de não ter seguido rigorosamente o procedimento previsto no art. 226 do CPP, é corroborado por outras provas, como os depoimentos das vítimas e a perícia prosopográfica. A jurisprudência do STJ admite sua validade quando corroborada por outras provas.

4.

As provas documentais e orais, incluindo os depoimentos das vítimas, são firmes e coerentes, comprovando a autoria e materialidade. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos, como no caso presente.

5.

A dosimetria da pena foi fixada de acordo com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não havendo razões para redução da pena.

6.

A majorante referente ao uso de arma de fogo deve ser mantida, mesmo sem a apreensão da arma, pois a palavra da vítima e as demais provas confirmam o uso do artefato no momento do crime, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento fotográfico, embora realizado fora das formalidades do art. 226 do CPP, pode ser utilizado para condenação quando corroborado por outros elementos probatórios.

2.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade.

3.

A majorante do uso de arma de fogo pode ser aplicada, mesmo sem a apreensão da arma, quando comprovada por depoimentos e outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.886-SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27/10/2020; STJ, HC nº 712.781/RJ, 6ª Turma, j. 15/03/2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 656.845-PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 04/10/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM.:

0804356-90.2023.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL – PA

APELANTE:

PABLO RODRIGO DA SILVA LOPES

APELANTE:

PEDRO LORRAN NUNES NATIVIDADE

ADVOGADA:SABRYNA OLIVEIRA PINTO - OAB PA27064-A ADVOGADO: GEORGE DE ALENCAR FURTADO - OAB PA21428-A

DEFENSOR PÚBLICO:

ANDRÉ LUIZ PESSÔA DE MÉLLO FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
PABLO RODRIGO DA SILVA LOPES
e
PEDRO LORRAN NUNES NATIVIDADE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que os condenou pelo crime de roubo majorado.

Narra a denúncia que, em 11 de março de 2023, por volta das 23h, os apelantes teriam invadido o estabelecimento comercial "
Alê Variedade
s", localizado no bairro Caiçara, em Castanhal/PA e, utilizando-se de uma arma de fogo, ameaçaram a funcionária Glenda Vitória da Silva Oliveira, subtraindo dela um aparelho de telefone celular e a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) do caixa da loja. Após o crime, eles empreenderam fuga, sendo presos dias depois (id 16482672).

Concluída a instrução, o Juízo
a quo
proferiu sentença condenando
PEDRO LORRAN NUNES NATIVIDADE
a 09 (nove) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, enquanto
PABLO RODRIGO DA SILVA LOPES
restou condenado a 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão e, ainda, 30 (trinta) dias-multa, ambos em regime inicial fechado (id 16482720).

Inconformados,
PABLO RODRIGO DA SILVA LOPES
e
PEDRO LORRAN NUNES NATIVIDADE
interpuseram recursos.

PEDRO LORRAN NUNES NATIVIDADE
pleiteou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico e da perícia prosopográfica, além da absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena e a exclusão da majorante prevista no art. 2º-A, I, do Código Penal (id 16482726).

De outro lado,
PABLO RODRIGO DA SILVA LOPES
requereu, preliminarmente, a nulidade de exame pericial juntado aos autos e, no mérito, sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime de roubo para receptação, com redução da pena-base (id 16482739).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento dos recursos (id 16482741).

Da mesma forma, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos (id 17889031).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

_________________

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

(A) PEDRO LORRAN NUNES NATIVIDADE

Da Nulidade do Reconhecimento Fotográfico

A defesa pleiteia a nulidade de reconhecimento pessoal, alegando que não foram cumpridas as formalidades do art. 226[1]
do CPP.

No entanto, embora, de fato, o reconhecimento fotográfico não tenha o condão, por si só, de validar a prova de autoria do crime, porque não observada a forma prevista em lei, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido sua valoração quando a prova dele extraída resta corroborada por outros elementos independentes.

No ponto, aqui cabe realizar uma breve digressão.

Como é sabido, no julgamento do HC 598.886 SC[2]
(
leading case
), de relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz, ocorrido no dia 27/10/2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça promoveu uma verdadeira guinada em sua jurisprudência acerca do padrão a ser seguido em matéria de reconhecimento pessoal, estabelecendo, pois, o que se convencionou denominar de “
standards
probatórios”.

Assim, dentre as diversas diretrizes estabelecidas pelo precedente em questão, duas delas merecem devida atenção, a saber: i) o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; e ii) à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo, tal como no caso dos autos.

Posterior a isso, em sessão ocorrida no dia 15/03/2022, a mesma 6ª Turma do STJ, por ocasião do julgamento do HC 712.781/RJ[3]
, avançou em relação à compreensão anteriormente externada no precedente supramencionado e decidiu que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica.

Entretanto, não se pode deixar de registrar que, em posterior pronunciamento ocorrido no julgamento do

AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR[4]
, em 04/10/2022, a Sexta Turma do STJ, mais uma vez em voto condutor do Min. Rogério Schietti Cruz, analisando caso similar, temperou o referido o entendimento acima comentado, chegando à conclusão que, ainda que o reconhecimento pessoal esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, deve ser mantida a condenação
quando houver outras provas produzidas
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório.

Nesse sentido,

retomando caso examinado, é possível constatar a existência nos autos de outras fontes probatórias independentes e suficientes a subsidiar a autoria do delito atribuído aos recorrentes, superando, portanto, a ausência de um reconhecimento pessoal válido.

Em reforço, consigno que os principais elementos de informação colhidos durante a fase de investigação policial foram confirmados em juízo.

Os depoimentos das vítimas foram harmônicos e coerentes e em sintonia com as demais provas documentadas nos autos, como a perícia prosopográfica, auto de reconhecimento fotográfico, auto de apreensão de objeto e auto de entrega.

Portanto, a preliminar deve ser rejeitada.

Da absolvição por insuficiência de provas

A alegação de insuficiência de provas não procede.

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência, o auto de apreensão, os autos de entrega e os termos de depoimento pessoal colhidos pela autoridade policial (id

16482657 - Pág. 1 – 16482663 - Pág. 11).

A somar, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas

Glenda Vitoria da Silva Oliveira e Alesandro Oliveira dos Santos, em audiência de instrução (id 16482711 - Pág. 2 – 16482715 - Pág. 1), elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória contida na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa[5], tal como ocorreu no caso dos autos.

Acrescento que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com as demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas[6].

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Da redução da pena

A dosimetria da pena foi adequadamente fixada com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Na dosimetria basilar, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17[7]
, 19[8]
e 23[9]
TJPA).

A somar, destaco que, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[10]
e deste Tribunal de Justiça (vide súmula nº. 23 – TJPA), no sentido de que, ante ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal, a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado – observado seu convencimento motivado – certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto, de modo que não se reveste de ilegalidade o critério majoração adotado pelo Juízo
a quo
.

Portanto, não vislumbro razões para o acolher a tese de redimensionamento da pena.

Da exclusão da majorante do art. 157, §2º-A, inciso I, do CP

O pedido de exclusão da majorante referente ao uso de arma de fogo deve ser indeferido.

Mesmo sem a apreensão da arma, a palavra da vítima e outras provas demonstram seu uso no momento do crime, conforme a jurisprudência do STJ[11]
e entendimento sumulado por esta Corte[12]
.

(B) PABLO RODRIGO DA SILVA LOPES

Da nulidade da perícia prosopográfica

A defesa de
PABLO RODRIGO NUNES NATIVIDADE
também pediu a nulidade da perícia prosopográfica, com os mesmos argumentos do coapelante
PEDRO LORRAN NUNES NATIVIDADE
.

Contudo, a meu ver, conforme pontuado anteriormente, não há nenhum elemento apto a viciar a perícia impugnada, a qual foi realizada por profissionais qualificados, sendo ela um elemento válido e adequado para extração de provas da autoria delitiva.

Da absolvição ou desclassificação para receptação

A materialidade e autoria delitivas também restam comprovadas para
PABLO RODRIGO DA SILVA LOPES
, pelas mesmas razões acima expostas.

A alegação de que o apelante estava com a "
res furtiva
" porque adquiriu o celular de terceiro não foi por ele comprovada.

A somar, o recorrente foi preso na posse do aparelho de telefone celular da vítima, circunstância esta que, também, evidencia sua participação no crime.

Em suma, a manutenção da condenação de ambos os apelantes é medida que se impõe, considerando as provas robustas presentes nos autos.

DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e nego provimento
aos recursos de
PABLO RODRIGO DA SILVA LOPES
e
PEDRO LORRAN NUNES NATIVIDADE
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relator

1
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

2
Nesse sentido, cito: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. [...]. 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação (STJ -
HC: 598886 SC
2020/0179682-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

3
Nesse sentido, cito: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. (STJ - HC: 712781 RJ 2021/0397952-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022).

4
Nesse sentido, cito: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1. Conforme entendimento desta Corte Superior, "ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada" (AgRg nos EDcl no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/11/2022). 2. No presente caso, o Tribunal de origem concluiu que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento informal extrajudicial, consignando que as declarações administrativa e judicial da vítima foram corroboradas pelos relatos dos militares, que indicaram, inclusive, que o réu confessara a prática do crime; que a vítima detalhou previamente as suas vestimentas; bem como que o acusado apontou a localização da res furtiva. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2285565 MG 2023/0022023-3, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023).

5
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

6
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, publicado em 2022-06-29).

7
Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016

8
Súmula nº 19: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016

9
Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016.

10
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. ANTECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 1895065 TO 2021/0161604-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021).

11
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO E PERÍCIA. DESNECESSIDADADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso. 2. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no REsp: 1977079 SP 2021/0389044-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

12
Súmula nº 14 (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014):
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
.

Belém, 10/10/2025